Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que decretou a revelia da ré, por ausência de contestação no prazo legal, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. A recorrente alega que foi indevidamente declarada revel por não ter apresentado contestação dentro do prazo legal; sustenta que a ausência de contestação não implica automática procedência dos pedidos e que a sentença se baseou apenas em alegações e documentos unilaterais; requer a improcedência da demanda ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.
3. A sentença atribuiu à ré a responsabilidade exclusiva pelo acidente, por atingir a lateral do veículo da autora ao realizar manobra de marcha a ré para sair de vaga de estacionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de revelia da parte ré, por ausência de contestação, é válida, e se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito à indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia ocorre quando a parte, devidamente intimada, não comparece à audiência. Afastada a decretação de revelia.
6. A ausência de contestação tempestiva atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC, mesmo diante do comparecimento à audiência de conciliação.
7. A sentença fundamentou-se na ausência de contestação e em documentos apresentados pela autora que evidenciam a dinâmica do acidente e os prejuízos sofridos. Por outro lado, a recorrente não negou a ocorrência nem a forma como se deu o acidente.
8. A manobra de marcha a ré para saída de vaga de estacionamento impõe ao condutor dever de cuidado redobrado, sendo caracterizada como situação de risco que impõe responsabilidade exclusiva ao condutor imprudente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 341.
Jurisprudência relevante citada: n/a.